Tribunal: TJSP
Processo: 1006445-21.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRDIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006445-21.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FLÁVIA MUNIZ BENEDETTI, é embargado FERNANDO DE OLIVEIRA
FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006445-21.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 14108
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1006445-21.2017.8.26.0002/50000
EMBGTE: F. M. B.
EMBGDO: F. O. F.
VOTO no 14108
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO E CONTRDIÇÃO VÍCIOS INEXISTENTES -
REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela apelada em
face do venerando acórdão de fls. 373/377, que deu parcial provimento ao recurso de apelação,
com observação.
O v. acórdão assentou que “o apelante não tem direito de pedir
a reintegração de posse no imóvel, em razão de comodato não comprovado, mas sim o de pedir
indenização proporcional pelo uso exclusivo do bem comum afora o pagamento integral do
IPTU o que ora lhe é concedido, a partir do momento em que, por notificação, manifestou
oposição à ocupação exclusiva, com a observação de que o valor proporcional do locativo
deve ser aferido em liquidação de sentença, após a apuração das parcelas pagas durante o
casamento, ressalvada eventual posterior redefinição da parte ideal da apelada em ação
própria.”
Alega a embargante que ainda subsiste a mancomunhão, a
inibir o direito à indenização, bem como que a data de início da obrigação não poderia ser
durante o casamento, com o que, para ela, significa contradição.
E teria havido omissão com relação ao fato de que o filho
menor coabita o imóvel, o que ensejaria redução da indenização.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006445-21.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 14108
3
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”
A contradição mencionada em lei é aquela existente entre dois
ou mais trechos ou raciocínios do discurso judicial, vale dizer, a decisão contém trechos
contraditórios entre si.
No caso, a embargante não aponta referida contradição.
Pretende novo julgamento, com o qual não se conforma, sob o pretexto ilícito, por sinal de
que a decisão contraria aquilo que ela entende ser mais adequado como solução a ser dada à
controvérsia havida com seu ex-marido.
E também não se trata de omissão, porquanto a obrigação dos
genitores com relação à moradia do filho guarda relação com o instituto dos alimentos, tema
estranho ao recurso julgado.
Em outras palavras, se não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão, mas mero entendimento com o qual a parte vencida
não concorda, não cabe ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, refazer o
julgamento, como se os embargos fossem infringentes.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)